Tribunal: STF
Processo: HC 173771
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mario Fernandes Junior e outro, em favor de Marcelo Pinto Cortez, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exarada nos autos do HC 510.810/SP. 
    Segundo os autos, o paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pelo crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c arts. 14, II e 61, II, h, todos do Código Penal. (eDOC 2, p. 3 ; eDOC 28, p. 10)
    Interpôs-se recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa: (eDOC 28, p. 12)
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Ataque à admissão das qualificadoras pela pronúncia Alegação de ausência de indícios das qualificadoras e de carência de fundamentação - Fundamentação sucinta, porém suficiente (art. 413, p.u., do CPP) Presença de indícios das qualificadoras Questão que deve ser dirimida pelos senhores Jurados Decisão mantida Recurso improvido - (voto 37170).
    Em sequência, interposto recurso especial, não foi admitido. (eDOC 28, p. 26)
    Daí a impetração do referido HC 510.810/SP no Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado. (eDOC 37) 
    Nesta Corte, o impetrante alega nulidade absoluta ante o descumprimento do disposto no art. 384, § 2º, do CPP, para a efetivação do aditamento da denúncia para fazer constar a qualificadora do inc. IV, do art. § 2º do artigo 121 do Código Penal. (eDOC 1, p. 4)
    Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na Segunda Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, a favor da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou de forma contrário ao conhecimento dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014; e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CF), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 510.810/SP: (eDOC 37)
    “(...).
    Inicialmente, quanto ao pedido de nulidade em relação à ofensa ao art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o pleito não pode ser conhecido por esta Casa, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema. 
    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470). 
    Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local, mostra-se evidente a incompetência desta Corte Superior para a apreciação da matéria, porquanto ausente ato a ser imputado à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
    Nos limites cognitivos desta via e desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente